Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MS 0704440-06.2022.8.07.0018. GARE. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de processo da liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. A sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0704440-06.2022.8.07.0018, condenou o Distrito Federal ao restabelecimento do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. O agravante busca a revogação da decisão de sobrestamento, alegando que a sentença é líquida e depende apenas de cálculos aritméticos para apuração dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na realização da distinção (distinguishing) do presente caso dos casos paradigmas do Tema Repetitivo 1.169 do STJ e verificar se há necessidade de sobrestamento da execução, considerando se tratar de autos de liquidação e a possibilidade de simples cálculos aritméticos para apuração do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentenças genéricas em ações coletivas. No entanto, a sentença coletiva em questão apresenta clareza quanto aos requisitos necessários para a apuração dos valores, sendo passível de execução com base em cálculos aritméticos simples, o que a caracteriza como líquida.
4. Por se tratar de liquidação c/c cumprimento de sentença, independente do resultado do tema repetitivo, encontra-se superado qualquer motivo para sobrestamento.
5. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia, bem como a apresentação de planilhas com cálculos detalhados pelo agravante, reforça a conclusão de que a execução individual pode prosseguir sem sobrestamento.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 1.169, considerando que a sentença é líquida e que a apuração dos valores depende apenas de cálculos aritméticos, não havendo complexidade a justificar a suspensão do processo, que poderia prejudicar a prestação jurisdicional em tempo razoável, violando o princípio da celeridade processual e gerando evidente prejuízo ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença coletiva que estabelece com clareza os requisitos necessários para a apuração dos valores devidos, permitindo a realização de simples cálculos aritméticos, é líquida e não depende de liquidação prévia para o cumprimento individual.
2. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1.169 do STJ não se justifica quando não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia e a execução depende apenas de cálculos aritméticos.
3. A demonstração de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o tema afetado é suficiente para afastar o sobrestamento e autorizar o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 2o; CPC, arts. 1.037, §§ 9o a 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Tema 1.169, pendente de julgamento;
TJDFT, Acórdão 1952584, 0730586-70.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1948343, 0734224-14.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/11/2024;
TJDFT, Acórdão 1940268, 0738565-83.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.